Tribunal: TJMT
Processo: 0036876-57.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RAC no 0036876-57.2014.811.0041
VISTOS...
Diante do sobrestamento do presente recurso (Id no 53442998), em face do Tema 1.016 do Superior Tribunal de Justiça, devolva-se o feito para aguardar em Secretaria até o pronunciamento definitivo sobre a questão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de julho de 2021
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator